Tribunal: STF
Processo: HC 77372
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-09-29
Data de publicação: 1998-09-29

Ementa:
EMENTA:- Habeas corpus. Paciente condenado como incurso
nos arts. 12 e 14, da Lei nº 6.368/76, à pena inicial de 25 anos de
reclusão e 720 dias-multa, reduzida em grau de recurso para 15 anos
de reclusão e 480 dias-multa. 2. Alegação de nulidade da sentença
condenatória, posto que contrária às provas dos autos. Ofensa aos
princípios do contraditório e da ampla defesa. Falta de
fundamentação do acórdão e excesso de reprimenda. 3. Parecer da
Procuradoria-Geral da República pela denegação da ordem. 4. Não
acolhida, no âmbito do habeas corpus, a nulidade da sentença
condenatória. O feito foi apreciado amplamente na sentença, no
acórdão referente à apelação do réu e ainda no aresto que julgou a
revisão criminal. 5. Inocorrência de flagrante preparado. O crime do
art. 14 da Lei de Tóxicos é autônomo e não se confunde com a
qualificadora do art. 18, III. Matéria já apreciada no HC 66.974-3-
RJ. 6. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa parte, indeferido.